Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISÃO. TELA POSSIVELMENTE TRINCADA. PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA TRADICIONAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O juiz dos Juizados Especiais, ao receber a demanda e reconhecer sua incompetência em razão da complexidade da matéria, extinguirá o processo sem julgamento do mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
3. Não se vislumbra possível a interpenetração entre a Justiça Comum e a Justiça Especial para fins de declínio de competência. O órgão especial “funciona tendo como esteio não apenas um procedimento, mas também um processo próprio, particularizado pela ausência das formas rituais que revestem o processo civil tradicional” (Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Juizados Especiais Cíveis, Comentários à Lei 9.099/95).
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.